Tribunal: TJES
Processo: 5008880-53.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008880-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: NUBIA AYRES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO. SÚMULA 410 DO STJ. NULIDADE DA MULTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente os pedidos da autora, ora recorrida, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a obrigação de fazer para cessar os descontos do benefício da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Em razão do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, cessação dos descontos do benefício, o recorrido apresentou cumprimento de sentença no ID 15440711, objetivando o pagamento das astreintes cominadas em sentença, que somavam o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

O recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 15440728), pugnando pela revogação das astreintes, ou, subsidiariamente, sua redução ante a ausência de intimação do réu para cumprimento da obrigação.

A sentença de ID 15441436 conheceu a impugnação, contudo, a rejeitou.

O recorrente interpôs recurso inominado contra a r. sentença proferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos incidentes sobre o benefício da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia dos autos refere-se à imposição de multa cominatória (astreintes) em sede de cumprimento de sentença, em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta ao executado.

A parte credora, sustenta a existência do crédito de R$ 36.000,00 em razão do descumprimento da obrigação por 36 dias. Já a parte devedora, refuta a existência do débito informando nos autos que a parte obrigada não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação.

Pois bem, verifica-se dos autos que a intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu por intermédio de seu patrono (IDs 8024170, 8748677, 15440709, 15440719)

Todavia, entendo que assiste razão a parte devedora, eis que tratando-se de obrigação de fazer, a intimação exclusivamente dirigida ao advogado não é suficiente para ensejar a aplicação da multa por descumprimento, especialmente diante da ausência de intimação pessoal da parte devedora, necessária para assegurar-lhe ciência inequívoca da obrigação imposta:

Súmula 410 do STJ

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

5. As questões apontadas foram expressamente analisadas, bem como foi justificada, fundamentadamente, a conclusão adotada, pela ausência de intimação pessoal do devedor para fins de cumprimento da obrigação,
destacando-se que a intimação específica e pessoal da parte é requisito para início do prazo de cumprimento da obrigação e que a intimação genérica realizada apenas ao advogado não é válida para esse fim.

(REsp n. 2.201.902/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,

cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.<br>

(AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Dessa forma, comungo do entendimento de que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a validade da aplicação da multa cominatória, quando se tratar de obrigação de fazer ou não fazer. Isso porque, diferentemente da obrigação de pagar quantia certa, a obrigação de fazer demanda comportamento ativo da parte, que não pode ser imputado ao advogado sem que haja ciência inequívoca do próprio obrigado.

Assim, não tendo havido intimação pessoal da parte devedora, entendo ser
descabida a imposição da multa por descumprimento
, devendo ser anulada a decisão que a fixou, com a reabertura do prazo para cumprimento da obrigação, agora com intimação pessoal da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da multa cominatória imposta ao executado, reconhecendo a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)